Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA. REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO EDITAL. MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança, a fim de determinar a marcação de nova data para que o Impetrante, portador de deficiência visual, realize a prova do concurso público para Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, com a assistência de um fiscal ledor ou, subsidiariamente, sejam as Autoridades Coatoras condenadas ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da perda de uma chance.
2. Preliminarmente, constata-se a inadequação da via eleita em relação ao pedido de indenização por danos morais, cuja análise demanda dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança, por se tratar de remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é a autoridade responsável por tornar público o concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS: 52514, DJe 17/05/2022). Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
5. O Impetrante não comprovou o cumprimento das regras editalícias no tocante ao procedimento de solicitação de condições especiais para a realização da prova, o que afasta o direito líquido e certo à concessão da segurança pleiteada.
6. Mandado de Segurança parcialmente conhecido. Ordem denegada.